Tribunal: STF
Processo: ARE 1499903
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DECRETO 11.374/2023. REVOGAÇÃO DO DECRETO 11.322/2022. REPRISTINAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO 8.426/2015. RENÚNCIA FISCAL. NECESSÁRIA ESTIMATIVA DE IMPACTO FISCAL, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. ADC 84. DECISÃO LIMINAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a ordem mandamental e julgou improcedentes os pleitos da impetrante, a qual pretendia reconhecer a inexigibilidade das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, com base no Decreto nº 11.374/2023, antes dos noventas dias de sua publicação, bem assim reconhecer aplicabilidade com alíquotas de 0,33% e 2%, respectivamente, no período compreendido entre 01.01.23 e 01.04.23 (inclusive), afastando a majoração das alíquotas promovida pelo Decreto nº 11.374/23, bem como ver reconhecido o direito à compensação do indébito. 2. A redução da alíquota promovida pelo Decreto nº 11.322/2022 detém natureza jurídica de renúncia fiscal, ex vi do art. 113 do ADCT e do art. 14, I da LC nº 101/2000. Os arts. 15 e 16 dessa lei dispõem de modo expresso sobre a ilegalidade da criação de renúncias fiscais sem estimativa de impacto orçamentário-financeiro. A renúncia fiscal promovida pelo Decreto nº 11.322/2022 ocorreu sem a obrigatória demonstração dessa estimativa para o exercício fiscal de 2022 e para o biênio seguinte. Logo, é nulo, desde a data em que publicado, já que violou norma legal hierarquicamente superior. Precedentes do C. STF. 3. Diante da exígua vigência do Decreto nº 11.322/2022, porquanto passaria a produzir efeitos exatamente no dia em que foi expressamente revogado pelo Decreto nº 11.374/2023, não há que se falar, pois, em abalo aos princípios da segurança jurídica dos contribuintes e da não surpresa. Precedentes do Eg. TRF-2ª Região. 4. O Plenário do C. STF referendou, por maioria, a de medida cautelar concedida nos autos da ADC nº 84 MC/DF e, com efeito, manteve a suspensão das decisões judiciais que afastaram a aplicação do Decreto nº 11.374/2023, o qual revogou o Decreto nº 11.322/2022 e repristinou o art. 1º do Decreto nº 8.426/2015, mantendo as alíquotas pagas pelo contribuinte desde 2015, a título de PIS e COFINS. 5. Apelação desprovida”. (eDOC 79, p. 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao arts. 150, inciso III, e 195, c, § 6º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o Decreto 11.374/2023 não pode produzir efeitos imediatos, pois majorou as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS, contribuições sujeitas ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal. 



    Afirma-se que o PIS/PASEP e a COFINS tiveram as suas alíquotas reduzidas por meio do Decreto 11.322/2022, publicado em 30 de dezembro de 2022, que alterou a redação do Decreto 8.426/2015, e passou a produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, nos termos do seu art. 2º.



    Argumenta-se que, posteriormente, contudo, o Decreto 11.374/2023 revogou o Decreto 11.322/2022 e repristinou a redação anterior do Decreto 8.426/2015. Aduz-se que, ao promover essas alterações, referido decreto majorou as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS, aumentando os valores devidos à título desses tributos pelos contribuintes.



    Assevera-se que, por se tratar de uma majoração, a parte recorrente tem o direito de recolher os tributos nos termos do Decreto 11.374/2023 somente após transcorridos 90 dias da publicação do ato normativo, em razão do princípio da anterioridade nonagesimal.



    Em suma, aduz-se assim que, tendo em vista a vigência e a eficácia do Decreto 11.322/2022 no dia 1º de janeiro de 2023, reduzindo as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS, o Decreto 11.374/2023, que repristinou a previsão normativa de alíquotas superiores, somente terá eficácia após transcorridos 90 dias de sua publicação, conforme determina o princípio da anterioridade nonagesimal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 84 MC-Ref, consignou que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal”. (ADC 84 MC-Ref, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 16.6.2023)



    Naquela ocasião, o Plenário desta Corte referendou medida cautelar “para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente”.



    A propósito, destaco, ainda, o seguinte trecho do voto proferido pelo Min. Alexandre de Moraes, redator para o acórdão:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    […]



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    ‘As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência’



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015.



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.”



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. DECRETO N. 11.374/2023. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO, DE RESTABELECIMENTO OU DE MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NAO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal (ADC 84 MC-Ref/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16/6/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (RE 1.489.581 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 28.6.2024)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Decreto nº 11.322/22. Alíquotas de PIS e COFINS. Redução. Decreto nº 11.374/23. Revogação. Princípio da anterioridade. Desnecessidade de observância. Precedentes. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, ‘[o] Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada’. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Redator para o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/6/2023. 2. Agravo Interno a que se nega provimento’ (RE nº 1.462.835/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/2/24 - grifo nosso). 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.”



    (RE 1.490.328 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 3.7.2024)



    Nesses termos, verifico que o decidido pelo acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente